Tribunal: TCU
Processo: 019.329/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9729/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Francivaldo Oliveira da Costa emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram o reajuste indevido da parcela de "quintos" em função da edição da Lei 13.323/2016, que não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, contrariando o estabecido no art. 15, § 1o da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 3588/2022-TCU-Segunda Câmara , 2.734/2022 - 1a Câmara, 11.468/2021 - 1a Câmara, 11.274/2021 - 1a Câmara, entre tantos outros); considerando a inclusão irregular nos proventos da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos, mas que foram convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e Súmula 106 da Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Francivaldo Oliveira da Costa; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Câmara dos Deputados; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.329/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francivaldo Oliveira da Costa (XXX.905.491-XX), servidor aposentado 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 1.7.2. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos do interessado para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.